Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examino o pedido da substituída GERALDINA SOARES, representada por LOMAR DA SILVA CARNEIRO, relativo à habilitação do advogado BRUNO TRELINSKI. Requereu-se também a expedição de certidão de titularidade de precatório em nome do credor-outorgante para a lavratura de escritura pública de cessão de crédito (ID: 32564581). O pedido foi reiterado nos ID: 33349441 e 33680073. Adianto que é caso de indeferir o citado pedido. Compulsando os autos desta execução, verifica-se que consta, no ID: 26923717, requisição de precatório, expedida em favor da substituída GERALDINA SOARES, a qual já originou procedimento próprio. Nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 51/2021 deste Tribunal, compete à Coordenadoria de Conciliação de Precatório - COORPRE - a emissão da certidão ora requerida, devendo o pedido ser requerido diretamente àquela coordenadoria. Registro ainda que o presente feito decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Desse modo, somente o sindicato pode revogar a procuração ad judicia conferida ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e não o servidor (ou representante) que ele substitui nos autos. A servidora, portanto, não pode revogar o mandado outorgado ao referido causídico, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e tampouco outorgante do indigitado instrumento procuratório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID: 32564581. I. Brasília, 19 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador